Tribunal: TJDFT
Processo: 0754413-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Conflito negativo de competência entre Juízo Fazendário (suscitante) e Cível. Usucapião de imóvel registrado em nome da SHIS. Emenda à inicial, determinada pelo suscitado, para a inclusão da CODHAB (sucessora daquela) como litisconsorte passiva necessária. Discordância do suscitante, por entender que a empresa pública carece de interesse e legitimidade, em virtude da quitação integral pelo adquirente que não atualizou o registro.
1. O conflito de competência é decidido in statu assertionis, vale dizer, à luz dos elementos concretos da demanda, não sendo a sede adequada para decidir-se questões outras que não a competência.
2. Enquanto a CODHAB figurar na demanda, a competência, absoluta, é do Juízo Fazendário, ex vi da LOJDFT 26, no exercício da qual pode decidir sobre a pertinência subjetiva e/ou interesse da empresa pública, excluindo-a, se assim entender, da relação processual e, com essa modificação, restituir os autos ao Juízo Cível/suscitado, sem prejuízo do recurso cabível que assista à parte interessada.
3. Declarou-se a competência da 6a Vara da Fazenda Pública – Juízo suscitante.